Tribunal: TJPA
Processo: 0002555-76.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002555-76.2012.8.14.0301

APELANTE: CARMEN VERA MENDONCA NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0002555-76.2012.8.14.0301

EMBARGANTE:
CARMEN VERA MENDONÇA NASCIMENTO

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CARMEN VERA MENDONÇA NASCIMENTO
, em face do Acórdão de ID n. 18203966, que negou provimento ao recurso da Apelante/Embargante, ante a impossibilidade de retorno da apelante à atividade em razão da sua idade atual, tendo como Embargado o
ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que se faz imprescindível a manifestação e fundamentação apenas sobre o pedido de nulidade do processo de reforma, já que o pleito de retorno ao serviço ativo encontra-se suficientemente motivado no respeitável Acórdão ora recorrido.

Afirma que o acolhimento do pedido de nulidade da reforma acarretará a mudança da situação funcional da Recorrente, em que deixará de ser enquadrada como reformada (Art. 86 da LC 142/2021) e passará para a situação funcional de reserva remunerada (Art. 67 da LC 142/2021).

Por fim, requer o provimento deste Embargo de Declaração apenas para que seja apreciado o pedido de nulidade da reforma.

No ID n. 18653252,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria que já foi decidida à unanimidade pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

De forma a tornar didático o presente voto condutor, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão, ora vergastado, vejamos (ID n. 18203966):

“(...) Da análise detida destes autos, verifico que a autora/apelante, almeja, em suma, o retorno ao serviço ativo da Polícia Militar do Estado do Pará, pois se encontra apta para tanto.

Ocorre que a recorrente, aquando da sua transferência para a reforma, ocupava a patente de CABO/PM, conforme consta no documento de ID n. 15420551, p. 03.

Destarte diligenciei à legislação acerca do direito material almejado, e verifiquei que a idade prevista para a reserva remunerada, de ofício, ocorrerá para o CABO/PM, aos 56 (cinquenta e seis) anos, a teor do que dispõe o art. 69, inciso I, “c”, da Lei Complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021 (com alterações advindas da Lei Complementar n. 149/2022. Vejamos:

Art. 69. A transferência para a reserva remunerada, de ofício, verificar-se-á sempre que o militar incidir em um dos seguintes casos:

I - atingir as seguintes idades limites:

(...)

c) para os Praças:

(...)

5. Cabo PM/BM - 56 anos

Diante dessas informações, determinei à apelante que juntasse aos autos documento de identidade completo, pois o único documento oficial desta contido nos autos era a parte frontal de sua carteira de identidade (ID n. 7074585, p. 16).

Ato contínuo, ao se manifestar nestes autos, a apelante juntou o documento de ID n. 15420551, p. 03, o qual atesta como idade desta 61 (sessenta e um) anos, já que nascida em 08/08/1962, idade esta atingida no curso do presente processo.

Na mesma oportunidade, a recorrente ratificou em petição que se encontra atualmente com 61 (sessenta e um) anos de idade, conforme identidade em anexo. Afirmando ainda que consoante o disposto na Lei de Promoções e na Lei do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará, caso a recorrente tivesse permanecido na ativa, estaria hoje, no mínimo, na Graduação de 2º Sargento, cujo limite etário é de 65 anos.

Ocorre que o direito não se ampara em futurologias, mas sim em dados concretos, e comprovadamente a apelante se encontra atualmente com 61 (sessenta e um) anos de idade, e na reforma remunerada como CABO/PM.

Dessarte, se mostra temerário considerar algo futurístico e abstrato, de que durante todos os anos subsequentes a entrada da apelante na reforma, esta, caso permanecesse na ativa, preencheria integralmente todos os requisitos para sua progressão de patentes na PMPA, pois além de requisitos objetivos estabelecidos pela corporação, tais como a criação de vagas para a progressão, aptidão de saúde, etc., não há como ter a certeza de que no exercício da patente anterior, ao desempenhar a sua função pública, iria atuar integralmente em observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas e a manutenção da coesão e da moral em todas as circunstâncias inerentes ao cargo, o que indiscutivelmente não há como ser avaliado em caráter abstrato.

Diante deste contexto, quedo-me impossibilitado de avaliar qualquer possibilidade de retorno da apelante à atividade, quando os dados concretos contidos nestes autos, a impedem diante de sua idade atual, repise-se, 61 (sessenta) e um anos de idade, na patente de CABO/PM.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, considerando-se a idade alcançada pela apelante no curso do presente processo – 61 (sessenta) e um anos de idade, que a impede de retornar à ativa da PMPA, nos termos da fundamentação do voto condutor.

É COMO VOTO
.(...)”

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/04/2024